Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704066-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA, KEILA CRIS SILVA DE MORAIS OLIVEIRA ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brumalia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Rossi Residencial S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n° 0712718-24.2021.8.07.0020, deferiu o pedido formulado pelos Agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentado por ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA e KEILA CRIS SILVA DE MORAIS OLIVEIRA ROCHA em desfavor de RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e das empresas ROSSI RESIDENCIAL S/A, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e AMERICA PROPERTIES LTDA, sócios/administradores das pessoas jurídicas SANTA TEODATA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CINARA EMPREENDIMENTOS S/A, a qual é executada no cumprimento de sentença 0706678-65.2017.8.07.0020. Alega a parte autora a existência de confusão patrimonial da empresa pelos sócios, bem como a criação de empecilho para recebimento de crédito pelo consumidor. Recebido o incidente, os réus apresentaram defesa processual, onde defenderam a inexistência dos requisitos autorizadores do art. 50 do CC, bem como ilegitimidades de diretores, o não esgotamento das vias constritivas e impossibilidade de incidente contra sociedade anônima. Réplica ao ID 112277090. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Primeiramente, cumpre destacar que a matéria que objetiva a sentença que embasa o cumprimento de sentença parâmetro deste incidente versa sobre relação de consumo – consectários de contrato de compra e venda de imóvel. Nesse contexto, a análise do mérito deste incidente deve se basear no art. 28 do CDC (teoria de menor). Sendo assim, adianta-se que o presente incidente deve ser acolhido. Isso porque, conforme o §5o do art. 28 do CDC, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em análise, é de se ver que, apesar das consultas patrimoniais restritivas feitas em nome dos executados, não houve êxito em localizar bens dos devedores, os quais também não envidaram esforços para satisfazer a dívida ou indicar bens à penhora. Ademais, por se tratarem as executadas de empresas de empreendimentos imobiliários, diversos imóveis vinculados a si foram alienados a terceiros de boa-fé, de modo que as pesquisas de bens nos sistemas deste eg. Tribunal em busca de patrimônio das executadas se mostrou plenamente ineficaz. Sendo assim, em havendo sócios/administradores das executadas, deve ser a esses(as) estendida a responsabilidade em ressarcir os prejuízos ao consumidor, porquanto, na forma do art. 28, §5o do CDC, o fato de não haver bens das executadas para satisfazer o crédito perseguido no cumprimento de sentença consubstancia pleno obstáculo apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Importante destacar que, atento ao documento da Receita Federal anexado ao ID 100633143 - Pág. 2, verifica-se que com exceção de AMERICA PROPERTIES LTDA, as empresas Rossi e Brumalia consubstanciam sócios da executada SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Em outros termos, todos os acimas citados devem ser atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa Santa Teodata, já que figuram na condição de sócios e administradores. Nesse sentido: STJ - RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.SHOPPING CENTER DE OSASCO-SP. EXPLOSÃO. CONSUMIDORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR E TEORIA MENOR. LIMITE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. ART. 28, § 5o. - Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. - A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos. (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230) (grifei) TJDFT - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE LEGITIMIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA SE INSURGIR CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RELAÇÃO A ELA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOMENTE PELA EMPRESA NÃO CONHECIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS SÓCIOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que os recursos devem ser úteis e necessários à parte, a ausência de tais consequências acarreta a ausência de interesse recursal e legitimidade para recorrer. 2. A determinação de desconsideração da personalidade jurídica não enseja qualquer prejuízo à sociedade empresária, razão pela qual ela não detem interesse e legitimidade para interpor agravo de instrumento contra decisão que defere a instauração do incidente. Agravo de instrumento, em relação a ela, não conhecido. 3. Não havendo legitimidade e interesse para a interposição de agravo de instrumento, também não estarão presentes tais requisitos em relação ao agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar. Agravo interno não conhecido. 4. Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e constituindo-se a relação jurídica estabelecida entre as partes (contrato de promessa de compra e venda de imóvel) relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor; admitida a desconsideração da personalidade jurídica da devedora se configurada a situação excepcional do art. 28, §5o, do CDC - Lei No 8078/90. 5. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 6. A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 7. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. 8. A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28 do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. REsp 279.273/SP/ Relator Ministro Ari Pargendler/ Relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi. 9. Agravo de instrumento e agravo interno da sociedade empresária não conhecidos. Agravo de instrumento dos sócios conhecido e não provido. (Acórdão 1086608, 07094982020178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Quanto à empresa AMERICA PROPERTIES LTDA, não se verifica nos quadros de sócios e administradores das executadas que referida empresa possua vínculos dessa natureza com estas, de modo que não há como se estender os efeitos dessa decisão a esta. Em tempo, sobre os argumentos lançados na defesa de ID 104961320, como visto nas linhas antecedentes, não há necessidade de prova dos requisitos do art. 50 do CC para deferimento da medida incidental em questão, posto que há relação de consumo sob a lide, o que implica a aplicação das normas consumeristas (art. 28, §5o do CDC). Do mesmo modo, não há falar em esgotamento das diligências restritivas contra a executada para fins de ajuizamento do incidente, visto que esta não é uma condição subsidiaria prevista na legislação. Para além disso, é perceptível a universidade de diligências infrutíferas realizadas em busca de patrimônio das executadas no cumprimento de sentença, de modo que caberia, então, aos réus deste incidente demonstrarem a existência de bens daquelas não atingidos, não sendo, portanto, plausível falar em ausência de esgotamento de medidas constritivas. Sobre os argumentos de defesa protocolada ao ID 103851231, como dito alhures, o documento de ID 100633143 - Pág. 2 prova a condição de administradores de todas as pessoas físicas indicadas no polo passivo. Note-se que a jurisprudência do c. STJ e deste eg. Tribunal acolhem o entendimento de que os administradores sujeitam-se sim aos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica. Aliás, em uma análise sistemática do ordenamento referente ao instituto em análise, o art. 50 do CC traz previsão expressa sobre a possibilidade de se atingir sócios ou administradores: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores OU de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (grifei) Sobre o não esgotamento de bens, o tema restou tratado acima quanto à manifestação dos demais réus pessoas jurídicas, de forma a também se estender a argumentação a exposição do réus pessoa física. Quanto a não aplicação do incidente à sociedade anônima, tem-se por desnecessário o enfrentamento do tema, visto que há prova nos autos de que os réus pessoa física são administradores da sociedade limitada executada (Santa Teodata), bem como pelo fato de a dívida perseguida no cumprimento de sentença ser solidária entre todas as devedores. Dispositivo Em face do exposto, com base no art. 136 do Código de Processo Civil c/c o art. 50 do Código Civil, DECRETO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA das empresas SANTA TEODATA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CINARA EMPREENDIMENTOS S/A, a fim de atingir o patrimônio dos sócios e administradores RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e das empresas ROSSI RESIDENCIAL S/A e BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, de modo a possibilitar a comunicação de seus patrimônios com obrigações das empresas executadas. Rejeito o pedido quanto à AMERICA PROPERTIES LTDA. Incluam-se todos os réus no polo passivo do cumprimento de sentença 0709606-52.2018.8.07.0020 como partes executadas. Intime-se o exequente para, em 05 dias, naqueles autos, anexar planilha atualizada de débito, efetuando o abatimento do valor parcial pago atualizado desde a data de pagamento. Traslade-se cópia desta decisão para o cumprimento de sentença 0709606-52.2018.8.07.0020, nele prosseguindo com os autos executórios. Sem honorários, por se tratar de incidente processual. Não havendo recurso, arquivem-se o incidente.” Alegam as Agravantes, em suma, a impossibilidade de a desconsideração da personalidade jurídica atingir os seus patrimônios, ante a ausência de esgotamento das medidas executivas ordinárias e o não preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Registram que a desconsideração da personalidade jurídica depende da demonstração de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou abuso patrimonial, sendo que, na espécie, não houve a comprovação de nenhum dos pressupostos materiais. Asseveram que as Agravantes possuem autonomia em relação às Executadas e não houve qualquer ato, doloso ou culposo, apto a permitir suas responsabilizações pessoais. Aduzem, ainda, que os Exequentes não esgotaram as medidas executivas em face dos devedores, porquanto efetuaram apenas uma tentativa de bloqueio de valores e a penhora de imóvel. Asseveram que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e só pode ser utilizada como ultima ratio. Postulam a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, requerem o provimento do recurso e o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo comprovado (Id. 32585118). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação de tutela recursal visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, alegam as Agravantes, em suma, a impossibilidade de a desconsideração da personalidade jurídica atingir os seus patrimônios, sob o argumento de ausência de esgotamento das medidas executivas ordinárias e não preenchimento dos requisitos descritos no art. 50 do Código Civil. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal ou à atribuição de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. O fundamento central do recurso consiste no argumento de que a desconsideração da personalidade jurídica só é possível quando demostrado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não foi demonstrado. Ocorre que os Agravados se enquadram no conceito de consumidores (art. 2o do CPC) e as Executadas, Santa Teodata Empreeendimentos Imobiliários Ltda. e Cinara Empreendimentos S.A., na qualidade de prestadoras de produtos e serviços, encaixam-se no conceito de fornecedores, razão pela qual operam, na espécie, os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão, incide o disposto no art. 28 do referido diploma, que trata da desconsideração da personalidade jurídica nas relações consumeristas. Na hipótese em exame, deflagrada a fase de cumprimento de sentença (Id. 65050049[1]), em 9 de junho de 2020, os Agravados, apesar das inúmeras tentativas, não obtiveram êxito em localizar bens das Executadas suscetíveis de penhora. Frustradas as tentativas de bloqueio por meio dos sistemas Bacenjud (Id. 71230343[2]) e Renajud (Id. 77366787[3]) e de penhora do imóvel descrito nos autos (Id. 91492616), os Exequentes formularam pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de atingir os administradores e diretores e as empresas sócias das executadas. Verifica-se, portanto, que as Executadas são insolventes e têm criados obstáculos ao cumprimento da sentença e à quitação do débito exequendo, de modo a atrair a incidência, na espécie, da teoria menor prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que o princípio da autonomia patrimonial representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Assim dispõe o artigo 28, § 5o, do CDC, in verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Ao dissertar sobre a teoria menor da desconsideração, prevista no Código de Defesa do Consumidor, o doutrinador Felipe Braga Peixoto Netto[4] destaca o seguinte: “A teoria menor não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o credor (consumidor, no caso) demonstre a inexistência de bens da pessoa jurídica, aptos a saldar a dívida. É uma teoria mais ampla, mais benéfica, certamente, ao consumidor. E foi ela adotada pelo CDC, no art. 28, § 5o.” No caso dos autos, resta inequívoco que a preservação da personalidade jurídica das empresas executadas constitui óbice à satisfação do crédito dos Agravados, tendo em vista a insolvência das devedoras e os obstáculos criados a fim de evitar o cumprimento da obrigação de pagar a dívida judicialmente reconhecida. No julgamento do AgInt no AREsp 1072971-2017/0063345-8-05/03/2018, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, assim se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo: “Ademais, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se a utilização da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. O mencionado dispositivo, sobretudo o § 5o, recebeu, inicialmente, críticas doutrinárias, porque teria aberto em demasia as possibilidades de desconsideração da personalidade jurídica, além de não ostentar boa técnica legislativa. Alegou-se que a amplitude do referido parágrafo 5o acabaria por anular as exigências previstas no caput, sendo certo que a melhor hermenêutica aconselha que, sempre quando possível, os desdobramentos do artigo devem ser interpretados em harmonia com as disposições da cabeça do mesmo dispositivo legal. Contudo, a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado adotaram o entendimento de que basta a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – ou, como no § 5o do mesmo artigo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. Confiram-se, entre outros, os seguintes precedentes: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ROMPIMENTO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FASE DECUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA EXECUTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ART. 28, § 5.o, DO CDC (TEORIA MENOR) QUE NÃO EXIGE A PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS, MAS NÃO POSSUI A HIPÓTESE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR. ART. 50 DO CC(TEORIAMAIOR) QUE PERMITE A RESPONSABILIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO, MAS EXIGE QUE AS OBRIGAÇÕESCONTRAÍDAS TENHAM SIDO REALIZADAS COM EXCESSO DE PODER OU DESVIO DO OBJETO SOCIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO INDICOU NENHUMA PRÁTICA DE ATO IRREGULAR OU FRAUDULENTO PELO ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO. RESPONSABILIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade remediável por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devido a desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão, que enseja o oferecimento de embargos de declaração, consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. No caso dos autos houve manifestação do Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. Violação do art. 1.022 do NCPC não configurada. 3. Esta Corte já consolidou o entendimento de que nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior, segundo a qual a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que permite sejam atingidos os bens das pessoas naturais (sócios ou administradores), de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros, nos termos do art. 50 do CC. 4. É possível atribuir responsabilidade ao administrador não sócio, por expressa previsão legal. Contudo, tal responsabilização decorre de atos praticados pelo administrador em relação as obrigações contraídas com excesso de poder ou desvio do objeto social. 5. A responsabilidade dos administradores, nestas hipóteses, é subjetiva, e depende da prática do ato abusivo ou fraudulento. No caso dos autos, não foi consignada nenhuma prática de ato irregular ou fraudulento do administrador. 6. O art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização do administrador não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o parágrafo 5o do art. 28 do CDC, que adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28 do CDC permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, pelo simples inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a satisfação do débito. Microssistemas independentes. 7. As premissas adotadas pelo Tribunal de origem não indicaram nenhuma prática de ato irregular ou fraudulento pelo administrador não-sócio. 8. Assim, não havendo previsão expressa no código consumeirista quanto à possibilidade de se atingir os bens do administrador não-sócio, pelo simples inadimplemento da pessoa jurídica (ausência de bens) ou mesmo pela baixa registral da empresa executada, é forçoso reconhecer a impossibilidade de atribuição dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica ao administrador não-sócio. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1658648/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017) DIREITO DO CONSUMIDOR EPROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art.28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art.535doCPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013 - grifou-se) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DAEMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel.p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011 - grifou-se) Nessa linha, o Tribunal de origem não destoa do entendimento desta Corte, na medida em que fundamentou a desconsideração da personalidade jurídica na insolvência da empresa e nos diversos obstáculos enfrentados para satisfazer o crédito, nos termos do trecho do acórdão abaixo transcrito: Conforme demonstrado nos autos, as credoras, ora agravadas, vêm se deparando com inúmeras dificuldades para ver seu crédito adimplido, numa execução que se arrasta desde o ano de 2003. A empresa agravante está indiscutivelmente em estado de insolvência, seja pela inexistência de ativos financeiros, pela oferta de bem à penhora sobre o qual pendia hipoteca em valor superior ao da dívida, pelas declarações dos sócios e certidões dos oficiais de justiça ou pela existência de inúmeras ações ajuizadas em face da requerida, obstáculos contundentes à satisfação do crédito. Inexistindo bens suficientes no patrimônio devedora originária capazes sanar sua dívida com a parte autora, deve-se buscar, de forma subsidiária, a satisfação do crédito com a expropriação de bens dos sócios da executada, por meio da desconsideração da pessoa jurídica. (e-STJ, fls. 899/900 e 903 - grifou-se) Assim, ao acolher a teoria menor, dúvida não há em se considerar que o § 5o do art. 28 da Lei n.8.078/90 ampara um novo capítulo no instituto do levantamento do véu da pessoa jurídica, o qual se coaduna com o princípio geral da Ordem Econômica, como positivado pela CF/88, que prevê a defesa do consumidor (CF, art. 170, inc. V) (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003). A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, a fim de considerar a agravante solvente ou, ainda, a impossibilidade da decretação da desconsideração da pessoa jurídica, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Logo, correta a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” Também é inequívoco que as Agravantes são sócias das empresas Executadas, conforme do contrato e estatuto sociais acostados aos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (Id. 100633143 e Id. 100634818 dos autos de origem). Por fim, malgrado a existência do benefício de ordem (art. 795, §1°, do CPC), incumbe ao sócio que alegá-lo “nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito.” (art. 795, § 2°, do CPC). No caso, as sócias das executadas não indicaram quaisquer bens à penhora. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Associem-se os Agravos de Instrumento 0704079-43.2022.8.07.0000 e 0704066-44.2022.8.07.0000 para que sejam julgados simultaneamente, conforme determina o artigo 58 do Código de Processo Civil, e faça conclusão simultânea. Publique-se e intimem-se. [1] Dos autos do cumprimento de sentença. [2] Dos autos do cumprimento de sentença. [3] Dos autos do cumprimento de sentença. [4] BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Manual de direito do consumidor: à luz da jurisprudência do STJ. 7 ed. Jus Podivm: Salvador, 2012. Pág. 225. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora